Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alan Clecio Borges Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 21771275) que, nos autos da ação de execução proposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor do agravante, processo n. 0709796-09.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de valores bloqueados em contas bancárias. Em razões recursais (Id 21471267), o agravante alega, em breve suma, a impenhorabilidade da quantia de R$47.250,19 em conta poupança de sua titularidade, porque a quantia é inferior a quarenta salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e a realização de duas transações com valores de pouca monta para pagamento de despesas pessoais (R503,54 e R$52,37) não desnatura a condição de poupança. Requer, assim, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e ser determinado o levantamento da quantia penhorada. O preparo recursal foi comprovado (Ids 21471270 e 21471271). O pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo e. Juiz João Luiz Fischer Dias da e. 2a Turma Recursal deste c. Tribunal de Justiça (Id 21986239) para quem o recurso foi originariamente distribuído (Ids 21478574 e 21478575). Posteriormente, o recurso foi redistribuído para a c. 1a Turma Cível e para esta signatária como relatora em razão do reconhecimento superveniente da incompetência da Turma Recursal (Ids 23547433, 23575320 e 23634195). O agravante foi cientificado da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo e não interpôs recurso (Id 23193863). Operou-se, portanto, a preclusão. Os efeitos, portanto, do referido pronunciamento se conservação ao menos até o julgamento do recurso na forma do art. 64, § 4o, do CPC (Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.). Sem prejuízo, comunique-se o Juízo de origem sobre a redistribuição do recurso e manutenção dos efeitos da decisão de indeferimento do efeito suspensivo. Expeça-se ofício. Embora publicada a decisão (Id 22029480), não consta certidão de decurso do prazo para oferecimento de contraminuta recursal. Para evitar ulterior alegação de nulidade por cerceamento de defesa, faculto à parte agravada oportunidade para responder o recurso no prazo de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora